Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702099-74.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: IZELDA FERNANDES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24 STF. IMPUGNAÇAO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Dispõe a Súmula Vinculante 24 do STF que “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.” 2. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento (art. 142 CTN),que pode ser alterado, após a notificação do sujeito passivo, somente pela impugnação do sujeito passivo; recurso de ofício; ou iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149 (art. 145 CTN). 3. Tendo o contribuinte apresentado impugnação ao procedimento administrativo fiscal, a constituição definitiva do crédito ocorre após o encerramento do processo com o lançamento definitivo do tributo. 4. Não tendo transcorrido o prazo prescricional de doze anos entre a data de constituição definitiva do crédito tributário e a data do recebimento da denúncia, não há falar em prescrição dos fatos descritos no item I da denúncia. 5. Apelação provida para cassar a sentença. O recorrente alega violação ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, asseverando que deveria ter sido aplicada a causa especial de aumento de pena, porquanto entende ter ocorrido grave dano à coletividade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Não há prova nos autos do valor sonegado para cada crime, tão somente o valor total suprimido ao longo dos quinze meses (09/2005 a 12/2006), que não serve como parâmetro para dizer se houve grave dano à coletividade. A acusação deveria ter demonstrado que pelo menos uma das sonegações atingiu valor superior a cinco milhões de reais. Por tal razão, deve-se adotar o critério mais benéfico à ré, que é a divisão do total suprimido (R$ 12.025.156,67) pelo número de crimes tributários (15), resultando em R$ 801.677,06 reais, valor inferior ao considerado como grave dano à coletividade. Assim, afasto a causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90” (ID 44781360). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027